Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção. Veículo registrado em nome de terceiro. Desnecessidade de registro da propriedade ou do gravame perante o detran. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão, em razão do desatendimento da determinação de emenda, consistente na ausência de esclarecimento sobre a titularidade do veículo, que se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide, e de indicação de fiéis depositários do bem.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de registro da propriedade do veículo e do gravame perante o DETRAN impede o processamento da ação de busca e apreensão; e (ii) verificar se a sentença violou o princípio da primazia do julgamento do mérito e os arts. 10 e 321 do CPC, ao extinguir o feito sem oportunizar a correção da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O Decreto-Lei no 911/1969, que regula a alienação fiduciária em garantia de bens móveis, não exige o registro do contrato perante o DETRAN como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a comprovação da mora do devedor e do pacto fiduciário.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não impede a ação de busca e apreensão, pois o registro é exigido apenas para a eficácia perante terceiros, e não para a validade entre as partes.
5. O Código Civil, em seu art. 1.368-A, determina a aplicação da legislação especial às diferentes modalidades de propriedade fiduciária, devendo prevalecer o regramento específico do Decreto-Lei no 911/1969 sobre as disposições gerais do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil.
6. O indeferimento da petição inicial sem a prévia intimação para sanar eventuais vícios viola o art. 321 do CPC, que assegura ao autor a oportunidade de emendar a petição antes da extinção do processo.
7. A extinção prematura da ação sem possibilitar o prosseguimento do feito contraria o princípio da primazia do julgamento do mérito, prejudicando a efetividade do crédito garantido por alienação fiduciária.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária perante o DETRAN não impede a propositura da ação de busca e apreensão, desde que comprovados o pacto fiduciário e a mora do devedor. 2. O indeferimento da petição inicial sem oportunizar a emenda viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento do mérito.”

__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; Código Civil, arts. 1.361, § 1o, e 1.368-A; Código de Processo Civil, arts. 10 e 321; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.854.169/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021; STJ, REsp no 1.961.193, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.10.2021; STJ, REsp no 1.938.776, j. 25.04.2022; STJ, REsp no 2.041.373, j. 27.03.2023.